Tribunal: TJPA
Processo: 0819704-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819704-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MANOEL VITORIO DE JESUS PINHEIRO

PROCURADOR: ALBINO DE MELO MACHADO, JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA, ROBERTO JULIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0819704-33.2022.8.14.0000.

ORIGEM: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

ADVOGADO: LEONARDO MONTENEGRO CONCENTINO - OAB/PE Nº. 32.786.

AGRAVADO: MANOEL VITÓRIO DE JESUS PINHEIRO.

ADVOGADO: ALBINO MELO MACHADO- OAB/PA Nº. 28.004.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CAPÍTULO PREJUDICADO. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A arguição de cerceamento de defesa foi superada pelo fato da parte agravante, após a apresentação dos cálculos judiciais, ter se manifestado espontaneamente sobre o laudo, o que configura a sua ciência sobre a apuração realizada pelo
expert,
o que possibilitou a sua defesa.

2.

O Juízo de piso determinou a realização de nova perícia, devendo o profissional levar em consideração os pontos controvertidos apresentados por cada uma das partes, como desenrolar lógico, a referida ordem ocasionará a formulação de novo laudo pericial, sobre o qual as partes poderão se manifestar quando forem intimadas quanto à sua conclusão, bem como, foi ordenada a suspensão do levantamento de qualquer valor até a realização dos novos cálculos. Situação que reforça a perda do interesse processual sobre esse capítulo da decisão.

3.

O pedido de levantamento das astreintes, igualmente, foi prejudicado, pois a decisão posterior, proferida em 01/02/2023, determinou a sua suspensão até o trânsito em julgado do agravo de instrumento nº. 0808372-69.2022.814.0000.

4.

É definitiva a execução de título judicial, quando a sentença já tiver transitado em julgado e quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na impugnação ao cumprimento de sentença, sendo desnecessária a prestação de caução para levantamento dos valores depositados. Justo o caso dos autos, demandando a dispensa do caucionamento.

5.

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O.

Vistos, relatados e discutidos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Revisão Contratual (proc. nº. 0032341-97.2014.8.14.0301), que determinou a expedição de alvará no valor de R$ 230.291,77 (duzentos e trinta mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos) em nome do agravado; aprovisionamento na conta judicial de R$ 106.037,77 (cento e seis mil e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), em favor de TOTVS Large Enterprise Tecnologia S.A. e a expedição do valor remanescente que se encontrar na conta judicial em favor do executado Banco Santander Brasil S/A

(ID. n. 82928120 - Pág. 1/3).

Inconformado, o banco, aqui agravante, recorreu da decisão em que afirma a ocorrência de
error in procedendo,
em razão do cerceamento a sua defesa, já que não foi intimado para se manifestar previamente sobre os cálculos formulados pelo contador judicial; a existência de erros no cálculo judicial formulado, o que importa no excesso no cumprimento da sentença; impossibilidade em levantar os valores atinentes às
astreintes,
em razão da pendência de julgamento de agravo de instrumento, o que chama de prejudicialidade externa; e a necessidade de apresentação de caução idônea e suficiente para o levantamento de quaisquer valores.

Espontaneamente o agravado apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 12333001 - Pág. 1/3), em que refuta os argumentos do recorrente, bem como pede a manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta da Videoconferência.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, a qual passo a julgá-lo.

Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de abertura de novo prazo para apresentação de manifestação quanto aos cálculos do contador judicial, impossibilidade de levantamento dos valores agravados, assim como a suspensão para levantamento de valores até o trânsito em julgado do agravo de instrumento nº. 0808372-69.2022.814.0000.

Na origem, se trata de uma ação de rescisão contratual, do financiamento de um terreno urbano, localizado no Conjunto Júlia Seffer, Rua nº. 13, casa nº. 50, na qual foi julgado procedente o pedido. Transitando em julgado a sentença, foi pedido o seu cumprimento (ID. n. 45061603 - Pág. 1 e 45061604 - Pág. 1), em que busca a execução do montante de R$ 647.000,58 (seiscentos e quarenta e sete mil reais e cinquenta e oito centavos), valor que posteriormente foi aditado para R$ 1.119.435,42 (um milhão, cento e dezenove mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) (ID. 47987954 - Pág. 1/5- autos de origem).

Em um primeiro momento, busca o banco agravante: a) o reconhecimento de que o seu direito à defesa foi cerceado, por não ter sido devidamente intimado quanto aos cálculos apresentados pelo contador do Juízo; b) a correção do valor apurado através da perícia.

Nesse ponto, a arguição de cerceamento de defesa foi superada pelo fato da parte agravante, após a apresentação dos cálculos judiciais (ID. n. 81541204 - Pág. 1/5), ter se manifestado espontaneamente sobre o laudo (ID. n. 83603710 - Pág. 1/7), o que configura a sua ciência sobre a apuração realizada pelo
expert,
o que possibilitou a sua defesa e evitou qualquer prejuízo.

Além do que, o Juízo de piso determinou a realização de nova perícia, devendo o profissional levar em consideração os pontos controvertidos apresentados por cada uma das partes (ID. n. 85791570 - Pág. 1/2). Por essa razão, como desenrolar lógico, a referida ordem ocasionará a formulação de novo laudo pericial, sobre o qual as partes poderão se manifestar quando forem intimadas quanto à sua conclusão, bem como, determinou o julgador a suspensão do levantamento de qualquer valor até a realização dos novos cálculos.

Desse modo, resta prejudicado o pedido recursal quanto a esse capítulo.

No que diz respeito ao pedido de levantamento das astreintes, igualmente, foi prejudicado, pois a decisão de ID. n. 85791570 - Pág. 1/2- autos de origem, proferida em 01/02/2023, determinou a sua suspensão até o trânsito em julgado do agravo de instrumento nº. 0808372-69.2022.814.0000.

Quanto à necessidade de oferecimento de caução, o STJ pacificou o seu entendimento no sentido de que é definitiva a execução de título judicial, já transitada em julgado e quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na impugnação ao cumprimento de sentença, sendo desnecessária a prestação de caução para levantamento dos valores depositados (AgInt no REsp n. 1.955.171/DF, Terceira Turma, DJe de 30/3/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.532.241/PR, Terceira Turma, DJe de 15/3/2021; AgInt no AREsp n. 1.481.619/PR, Quarta Turma, DJe de 23/10/2019).

No caso dos autos, já que se trata de cumprimento de sentença já transitada em julgado (ID. n. 45061602 - Pág. 1- autos de origem), em que foi interposto recurso sem efeito suspensivo (Agravo de Instrumento nº. 08083-72-69.2022.814.0000) contra a decisão que resolveu a impugnação (ID. n. 62399314 - Pág. 1/4), logo dispensada a prestação de caução para o levantamento de valores depositados.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

Belém, 25/04/2023